Tribunal: TJES
Processo: 5014730-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014730-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014730-25.2021.8.08.0024

APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM E MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA: SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR PEDAGOGO. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 37, XVI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora para declarar a legalidade da acumulação dos cargos de Professora “P” (Pedagoga), junto à Secretaria de Estado da Educação, e de Professora de Educação “PP” (suporte pedagógico), junto ao Município de Aracruz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os cargos ocupados pela servidora — pedagoga no Estado e professora em função de suporte pedagógico no Município — se enquadram na exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, “a”, da CF/1988, permitindo a acumulação de dois cargos de professor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal veda a acumulação de cargos públicos, excetuando expressamente os casos de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, firma entendimento de que a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, abrangendo atividades de direção, coordenação, assessoramento e suporte pedagógico, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico.

5. A Lei Estadual nº 5.580/98 e a Lei Municipal nº 2.090/1998, vigentes à época do ingresso da servidora, tratam a carreira do magistério como unificada, reconhecendo funções pedagógicas como integrantes da função docente.

6. A prova testemunhal produzida confirma que as atividades desempenhadas pela servidora extrapolavam o caráter meramente técnico ou administrativo, envolvendo contato direto com alunos, reforço escolar, substituição de docentes e atividades em sala de aula.

7. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que cargos de pedagogo e funções pedagógicas integram a carreira do magistério, autorizando a acumulação nos termos da exceção constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A função de magistério, para fins do art. 37, XVI, “a”, da CF/1988, abrange não apenas a docência em sala de aula, mas também atividades de coordenação, assessoramento e suporte pedagógico.

2. A legislação estadual e municipal que unifica cargos de regência e funções pedagógicas na carreira do magistério autoriza o enquadramento destes na exceção constitucional de acumulação de cargos.

3. A prova concreta das atividades desempenhadas pela servidora prevalece sobre a classificação meramente formal do cargo na legislação, para fins de reconhecimento da natureza magisterial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, “a”; Lei Estadual nº 5.580/1998; Lei Municipal nº 2.090/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 29.10.2008; TJES, AI nº 5005009-24.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJES, MSCv nº 0006952-06.2017.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 15.05.2023; TJES, AG nº 5011781-66.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 11.04.2023; TJES, AG nº 5006122-13.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 15496502) e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(ID 15496501), por meio das quais pretendem ver reformada a sentença inserida no ID 15496484 e integrada no ID 15496500, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a legalidade da acumulação de cargos públicos ocupados pela autora.

Irresignado, o apelante
IPAJM
sustenta, em síntese, que: (i) a acumulação de cargos é ilegal, porquanto o cargo de Professora “P” (Pedagoga) junto ao Estado, do qual a apelada se aposentou, possui natureza estritamente técnica, não se confundindo com o cargo de professor para os fins da exceção constitucional; (ii) a natureza do cargo público é definida estritamente pela lei, e as atribuições legais do cargo de pedagogo, conforme a Lei Estadual nº 5.580/98, são de natureza administrativa e de suporte, distintas da docência em sala de aula; (iii) a decisão do STF na ADI 3.772 não se aplica ao caso para fins de acumulação, mas tão somente para a aposentadoria especial.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em razões recursais similares, aduz que: (i) as funções desempenhadas pela apelada no âmbito municipal, no cargo de Professora de Educação “PP”, são de suporte e coordenação, alinhadas à descrição de cargo técnico prevista na Lei Municipal nº 2.090/1998; (ii) a prova testemunhal não possui o condão de alterar a natureza jurídica do cargo, que é legalmente estabelecida; (iii) a administração municipal agiu corretamente ao instaurar processo administrativo para apurar a acumulação ilegal, em cumprimento de seu poder-dever de autotutela.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (IDs 15496494 e 15496504), pugnando pelo desprovimento dos recursos e pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que os cargos integram a carreira do magistério e que a prova dos autos, aliada à jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, confirma a legalidade da acumulação.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de Ação Ordinária ajuizada por
SANTA IZABEL ALBORGHETTI COSME
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, ora apelantes,
e também em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na petição inicial (ID 15494979), a autora alega, em apertada síntese, que acumulou licitamente dois cargos públicos na área da educação: o de Professora “P” (Pedagoga) junto à Secretaria de Estado da Educação (SEDU), do qual se aposentou em 2012, e o de Professora de Educação “PP” (suporte pedagógico), que exerce ativamente no Município de Aracruz desde 2001.

Narra que, em 2018, foi surpreendida com a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 12.364/18) pelo Município de Aracruz, que concluiu pela ilegalidade da acumulação, instando-a a optar por um dos vínculos, sob pena de exoneração. Sustenta que ambos os cargos possuem natureza de magistério, enquadrando-se na exceção prevista no art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, e que as atividades efetivamente desempenhadas sempre envolveram docência e suporte direto aos alunos, o que descaracterizaria a natureza meramente técnica das funções.

Diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa e, no mérito, a declaração definitiva da legalidade da acumulação de cargos, assegurando sua permanência no cargo municipal e o direito à futura aposentadoria.

A análise do pleito liminar foi inicialmente postergada (ID 15496397). Em face desta decisão, a autora interpôs Agravo de Instrumento (nº 5005009-24.2021.8.08.0000), ao qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento para deferir a tutela de urgência e determinar a manutenção da servidora no cargo municipal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÍPICA E EXCLUSIVA DE PROFESSOR PEDAGOGO EM ÂMBITO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A Constituição Federal coíbe a acumulação de cargos públicos, fazendo apenas três exceções - a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas -, previstas expressamente no artigo 37, inciso XVI, subsistindo regramento correlato no âmbito da Lei Complementar n° 46/94 do Estado do Espírito Santo. II. À época do ingresso da Recorrente no cargo municipal, a Legislação em vigor - Lei Municipal n° 2.090/1998 – não fazia qualquer distinção entre as atribuições específicas dos cargos do “profissional de magistério na função de docência” e do “profissional de magistério no exercício de função pedagógica”, apenas exigindo, para o segundo caso “pelo menos 02 (dois) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível ou rede de ensino público ou privado”. III. Resulta inapropriado obstar a permanência da Recorrente no exercício de suas funções no âmbito municipal, apenas e tão somente, com respaldo nas alterações legislativas posteriores, a qual estabeleceu plena divisão entre as atribuições do cargo de professor (que inclui a atividade específica de regência de classe) com a do cargo de professor pedagogo (abarcando uma séria de atividades extra-classe), desconsiderando, por completo, as reais atividades diariamente por ela desempenhadas. IV. Inexistem elementos aptos a demonstrar que a Recorrente exercia acumulo ilegal de cargos públicos, sobretudo porque não afastada a hipótese de que o exercício do cargo de professor municipal contemplava também a regência de classe, extrapolando as atividades típica de pedagogo. V. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5005009-24.2021.8.08.0000; Rel. Namyr Carlos de Souza Filho; 2ª Câmara Cível; 16/12/2022)

Os réus apresentaram contestação (IPAJM - ID 15496409; Município de Aracruz - ID 15496412; Estado do Espírito Santo - ID 15496413), defendendo, em uníssono, a ilegalidade da acumulação, sob o argumento de que os cargos de pedagogo e de suporte pedagógico possuem natureza técnica, distinta da função de professor regente de classe, conforme as respectivas leis de carreira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Sustentaram, assim, a legalidade do processo administrativo e a inexistência de direito à acumulação.

Após a réplica (ID 15496457), foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 15496477), na qual foram colhidos depoimentos testemunhais.

Na sequência, sobreveio a sentença (ID 15496484) que, preliminarmente, reconheceu a ilegitimidade passiva do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ele. No mérito, julgou procedentes os pedidos em face dos demais réus, para declarar a legalidade da acumulação de cargos. A decisão fundamentou-se, essencialmente, na análise da legislação da época e na prova testemunhal, que demonstrou que as atividades exercidas pela autora extrapolavam o mero suporte administrativo e se caracterizavam como função de magistério, o que motivou a interposição dos presentes recursos.

Segundo se depreende, a controvérsia foi instaurada após a Administração Pública, por meio de processo administrativo, ter concluído pela ilicitude da acumulação de um cargo de Professora “P” (Pedagoga) no âmbito estadual, do qual a servidora já se encontra aposentada, com um cargo ativo de Professora de Educação “PP” (suporte pedagógico) no Município de Aracruz.

Portanto, cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se os cargos de “Professor em Função Pedagógica” se equiparam a “cargos de professor” para os fins da exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

É imperioso consignar, inicialmente, que a Constituição Federal estabelece, como regra, a impossibilidade de acúmulo de cargos públicos, mas indica as hipóteses excepcionais nas quais a aludida cumulação é admitida. São elas:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Nesse passo, registro que o tema não é novo nesta Corte e encontra balizas interpretativas na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.772, embora tratando da aposentadoria especial, firmou a
ratio decidendi
de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, desde que exercidas por professores de carreira em estabelecimentos de ensino básico. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Na esteira desse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente pela possibilidade de acumulação de cargos de pedagogo, por considerá-los integrantes da carreira do magistério e, assim, abrangidos pela exceção constitucional. A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que, se a própria legislação local agrupa os regentes de classe e os pedagogos em uma carreira unificada, atribuindo a ambos o título de "Professor", não há razão para distingui-los para fins de acumulação. A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA APURAR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. ART. 37, XVI, DA CF/88. SERVIDOR QUE EXERCE DOIS CARGOS DE PROFESSOR PEDAGOGO. CONSTATAÇÃO DA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DOS CARGOS DE PEDAGOGO, EQUIVALENTE AO CARGO DE PROFESSOR. SEGURANÇA CONCEDIDA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A função pedagógica exercida pela impetrante se enquadra na categoria de profissionais da educação básica, conforme tese definida pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 3772/DF. 2. De acordo com a tese definida na ADI 3771/DF, para o Supremo Tribunal Federal, a função de magistério inclui o assessoramento pedagógico, o que denota que o acúmulo de dois cargos de pedagogo não viola o artigo 37, XVI - A, da Constituição Federal, posto que equivalentes a função de magistério, prevista constitucionalmente.
3. A Lei Estadual nº 5.580/98, estabelece que o cargo para o qual a impetrante ingressou no serviço público é o de professor com atribuição técnica de pedagogia. 4. A Emenda Constitucional nº 116 de 22 de fevereiro de 2022, incluiu a alínea d ao art. 32, inciso XVII da Constituição Estadual, possibilitando a acumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica, sendo um exercido em instituição educacional municipal e outro exercido em instituição educacional federal, desde que o requisito de escolaridade para sua ocupação seja o curso de graduação em Pedagogia, situação que se amolda ao caso em análise. 5.Concedida a segurança, para determinar o arquivamento definitivo do processo administrativo disciplinar nº 72430311, ante a constatação da exceção constitucional para o exercício simultâneo dos cargos de pedagogo, equivalente ao cargo de professor. (TJES; MSCv 0006952-06.2017.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/05/2023; DJES 18/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR-PEDAGOGO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O art. 37, XVI, da CF/88 proíbe a cumulação de cargos públicos, excepcionando a hipótese de dois cargos de professor.
2. Na hipótese,
conclui-se do exame das legislações municipais respectivas de cada cargo ocupado pela agravada (Município de Cariacica – Lei Municipal nº 4.442/2006 e Município de Vitória – Lei Municipal nº 6.754/2006), especificamente no que concerne às atribuições do professor em função pedagógica que não se trata de natureza técnica ou científica, sobretudo porque pode ser exercido diretamente no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental nas unidades escolares (função de docência).
3.
Dentro dos cargos de magistério (denominados como professor), a natureza técnica ou científica consubstancia-se em exceção, cujas características e o efetivo exercício devem ser comprovados por meio de elementos concretos, o que não ocorreu no caso em exame.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AG 5011781-66.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006122-13.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM AGRAVADO: RAFAEL PERIN DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - ACUMULABILIDADE DE CARGOS PÚBLICOS – CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO PEDAGÓGICA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - REGÊNCIA EM SALA DE AULA - COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, LETRA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O artigo 37 da Constituição Federal veda expressamente, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, excetuando apenas as hipóteses de acumulação de dois cargos de professor; ou um de professor e outro de natureza técnica/científica; e, por fim, nos casos de dois cargos privativos de profissionais da saúde.
2.
O exercício das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a função de magistério, que não se limita tão somente ao trabalho em sala de aula.
Precedentes do STF. 3. O tratamento isonômico imposto pela Lei Federal nº 9.394/1996 entre os professores e os que desempenham as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, autoriza que o agravado acumule os 02 (dois) cargos públicos de Professor Pedagogo, sendo um na rede de ensino do Município de Presidente Kennedy e outro na rede de ensino do Município de Itapemirim. 4. Recurso desprovido. (TJES - AG 5006122-13.2021.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 04/08/2022)

Como se depreende, a Lei Estadual nº 5.580/98, que estrutura a carreira do Magistério Público Estadual, corrobora essa exegese. O diploma legal não estabelece distinção ontológica entre os cargos, constituindo uma carreira única, com cargos de provimento efetivo, e considera as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e orientação como “Funções do Magistério” (art. 3º, VI). O mesmo se observa na legislação municipal de Aracruz vigente à época da investidura da apelada (Lei nº 2.090/1998), que exigia, para o exercício da função pedagógica, “pelo menos 02 (dois) anos de experiência docente adquirida em qualquer nível ou rede de ensino público ou privado”.

No caso, observa-se que a prova oral produzida na audiência de instrução (ID 15496477) é robusta e esclarecedora, afastando qualquer dúvida sobre a natureza magisterial das atividades exercidas pela apelada.

A testemunha
Lucelli De Souza Palaoro
, que trabalhou com a autora por cerca de 12 anos, afirmou de modo consistente que a aplicação de projetos pedagógicos ocorria “dentro da sala de aula” e que, rotineiramente, a apelada auxiliava alunos com dificuldades, além de substituir professores ausentes. De forma contundente, estimou a convergência entre as funções de professor regente e a de suporte pedagógico em “mais ou menos uns 90%”.

Ademais, no mesmo sentido, a testemunha
Lucineia da Penha Alves Grugiki
reforçou que “o professor em função pedagógica atua muito dentro de sala de aula”, e que, no caso da autora, “quase nada (de suas funções) seria técnico”, destacando sua atuação em reforço escolar e na substituição de docentes.

Esse conjunto probatório desconstitui a narrativa de que a função da apelada era meramente administrativa, demonstrando uma rotina de trabalho intrinsecamente ligada à docência e ao contato direto e contínuo com o corpo discente.

Ademais, conforme outrora mencionado esta própria Colenda 2ª Câmara Cível, ao apreciar o Agravo de Instrumento nº 5005009-24.2021.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, já havia reconhecido a plausibilidade do direito da autora, deferindo a tutela de urgência para mantê-la no cargo municipal, sob idêntica fundamentação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a interpretação teleológica da norma constitucional, alinhada aos precedentes do STF e deste Tribunal, bem como às provas concretas dos autos, permite concluir que os cargos acumulados pela apelada possuem natureza de magistério, inserindo-se na exceção constitucional.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral.

Via de consequência, majoro a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 26/09/2025 às 17:03:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59430626092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.